Tribunal: STF
Processo: HC 59031
Classe: HC
Órgão julgador: CLÓVIS RAMALHETE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-09-01
Data de publicação: 1981-09-01

Ementa:
CRIMINAL. MENOR CASADO. A MAIORIDADE CIVIL, CONSEQUENTE AO ATO DE
CASAR-SE, NÃO SE COMUNICA A ORDEM LEGAL PENAL, DE MODO QUE O MENOR
DE VINTE E UM ANOS, AINDA QUE CASADO, FAZ JUS A CIRCUNSTANCIA
ATENUANTE DA PENA, POR MENORIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 48, I, DO
CÓDIGO PENAL.
II - RÉU QUE SE AUSENTA DA COMARCA SEM LICENCA NEM COMUNICAÇÃO DE
NOVO DOMICILIO NOUTRA CIDADE, E DE SER INTIMADO POR EDITAL.
III - "HABEAS CORPUS" QUE SE CONCEDE APENAS PELO FUNDAMENTO DA
MENORIDADE.